Tribunal: TJDFT
Processo: 0777434-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LAUDO E INDICAÇÃO CIRÚRGICA. ENCAMINHAMENTO A ESPECIALISTA. INSERÇÃO NO SISREG III. OMISSÃO ESTATAL PARCIALMENTE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao réu que insira a autora no sistema de regulação de procedimento cirúrgico para tratamento de endometriose, no prazo de 15 (quinze) dias, e, após, promova o referido procedimento, em hospital da rede pública de saúde ou, na falta, da rede particular, às custas do réu, no prazo de 30 (trinta) dias”.
2. Alega a recorrente que não houve negativa de realização do procedimento cirúrgico, pois jamais foi formalmente apresentado um pedido por profissional médico da rede pública no sistema de regulação de cirurgias. Afirma que do atendimento em “consulta em ginecológica – endometriose profunda” a autora foi encaminhada para “consulta em proctologia geral”, esta não realizada por entraves burocráticos. Aduz que, diante da inexistência de laudo médico e indicação cirúrgica, não é possível a realização do procedimento, de forma que a sentença substituiu o médico responsável na indicação terapêutica. Requer a reforma da decisão proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve omissão estatal em relação à marcação de procedimento cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a espera pelo tratamento adequado já se estende por mais de um ano, o que ultrapassa o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora.
7. Contudo, os documentos apresentados não indicam de forma clara e adequada a necessidade do procedimento cirúrgico tampouco deixam evidente o encaminhamento pelo médico responsável. Em que pese a apresentação de avaliação cardiológica pré-operatória para histerectomia (ID 80193274 - Pág. 2), esta possui data anterior aos demais exames e relatórios de evoluções, não sendo possível verificar a efetiva realização do pedido pelo médico responsável. Ademais, o documento de ID 81958898 - Pág. 1 constitui laudo que também precisa ser analisado por profissional credenciado.
8. Dessa forma, o deferimento da realização do procedimento cirúrgico não merece guarida, sendo necessária a apresentação de laudo e encaminhamento médicos. Todavia, comprovada a necessidade de tratamento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação de realizar consulta médica especializada e dar andamento ao tratamento da autora no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas, incluindo-a no SISREG para aquilo que for necessário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para que o recorrido cumpra a obrigação de realizar consulta médica especializada e dar andamento ao tratamento de endometriose da autora no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas, incluindo-a no SISREG para aquilo que for necessário.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, 196 a 198 CF/88; art. 204 e 205 Lei Orgânica do Distrito Federal.